Tribunal: TJES
Processo: 0001428-85.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001428-85.2020.8.08.0044

APTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

APDO: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMISSÃO DE GUIA DE ITBI CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

- A jurisprudência desta Corte, tal qual a do Supremo Tribunal Federal, consagra o dever de uso de mecanismos próprios de cobrança, coibindo a sanção política. Exegese do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Súmula 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

- A negativa da fazenda municipal em emitir guia para pagamento do ITBI em razão de débito fiscal do contribuinte caracteriza, em tese, método coercitivo ilícito. Manutenção da decisão que deferiu a medida liminar.

- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator

Vitória (ES), 20

de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001428-85.2020.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
APELADO: ELCIO EDIMAR THOMAZINI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001428-85.2020.8.08.0044

APTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

APDO: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SANTA TERESA
contra a sentença do ID 2123112, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
ELCIO EDIMAR THOMAZINI
na presente Ação Ordinária para, confirmando a liminar a seu tempo deferida, condenar o Município a emitir as guias do ITBI referente aos processos nº 9967/2020, 10139/2020, 10138/2020, 14243/2019, 9959/2020, 9953/2020, 8943/2020, 8986/2020, 6816/2020, 6817/2020, 7205/2020, 7925/2020, 7926/2020, 7475/2020.

Em seu recurso, ID 2123113, o Apelante pugna pela reforma da sentença, com a improcedência do feito, alegando, em síntese, que o artigo 122 do Código Tributário Municipal autoriza a negativa de emissão da guia de ITBI para contribuintes que estiverem em débito com tributos e multas, inscritos ou não em Dívida Ativa.

Contrarrazões apresentadas no ID 2123113.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 03 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001428-85.2020.8.08.0044

APTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

APDO: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SANTA TERESA
contra a sentença do ID 2123112, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
ELCIO EDIMAR THOMAZINI
na presente Ação Ordinária para, confirmando a liminar a seu tempo deferida, condenar o Município a emitir as guias do ITBI referente aos processos nº 9967/2020, 10139/2020, 10138/2020, 14243/2019, 9959/2020, 9953/2020, 8943/2020, 8986/2020, 6816/2020, 6817/2020, 7205/2020, 7925/2020, 7926/2020, 7475/2020

Em que pese o fundamento do apelo, entendo que agiu com acerto o julgador de origem ao ordenar a emissão das guias de ITBI negadas pelo Município ao contribuinte.

Da sentença objurgada se pode colher:

“[...]No caso em apreço temos que no Art. 122 do Ctm dispõe que os contribuintes que encontram-se em débitos fiscais e multas com a administração pública, não poderá receber licenças, liberação de guias para recolhimento do ITBI, certidão, e quaisquer quantias ou créditos que tiverem com o município.

No venerável Acórdão proferido nestes autos pelo Ilustre Desembargador relator Dr. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA entendeu que o condicionamento da expedição das guias de ITBI exigido pelo Município recorrido, especificamente à quitação prévia da integralidade dos respectivos débitos fiscais anteriores, trata-se de meio coercitivo inapropriado para satisfação do crédito na medida em que constitui elemento indevidamente mitigador do direito de transferência e disposição de propriedade.

Assim é o entendimento colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002535-38.2018.8.08.0044 AGRAVANTE: ELCIO EDIMAR THOMAZINI AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE SANTA TERESA - DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0001924-85.2018.8.08.0044 RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. ITBI. MEIO COERCITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O condicionamento da expedição das guias de ITBI exigido pelo Município recorrido, especificamente à quitação prévia da integralidade dos respectivos débitos fiscais anteriores, trata-se de meio coercitivo inapropriado para satisfação do crédito na medida em que constitui elemento indevidamente mitigador do direito de transferência e disposição de propriedade. Precedentes. 2) Nesse ponto, reafirmo o entendimento externado, quando da concessão da liminar recursal (fls. 165-171), por considerar indevido o condicionamento da emissão das guias de ITBI, ao adimplemento de débitos fiscais, face ao direito Constitucional de propriedade (art. 5º, XXII, CRFB/88) bem como à previsão normativa de procedimento específico para a execução de tributos supostamente devidos, inclusive disposta no Código Tributário do Município de Santa Teresa (Lei Complementar nº 001/2010, observadas, assim, a regra contida nos arts. 122, §§ 1º e 2º, e 55). 3) Recurso conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 23 de julho de 2019. PRESIDENTE / RELATOR(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044189000373, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Ademais, é inviável o condicionamento a liberação da guia de pagamento do ITBI ao prévio pagamento de débitos em atraso vez que se a obrigação é
propter rem,
a obrigação subrroga-se na pessoa do adquirente conforme disposto no Art. 130 do Ctn.

No mesmo sentido é a jurisprudência em casos semelhantes.

REMESSA EX OFFICIO. 1) MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO COERCITIVO. PAGAMENTO DE TRIBUTO MUNICIPAL EM ATRASO. NÃO EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ITBI. MECANISMO LEGAL PRÓPRIO PARA COBRANÇA DE IPTU. 2) ILEGALIDADE MANIFESTA. OFENSA AO LIVRE DIREITO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PERMANÊNCIA DA GARANTIA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1) Não pode o Fisco deixar de emitir as guias para recolhimento de ITBI sob alegação de que o proprietário é devedor de tributos municipais, por existirem outros mecanismos legais próprios para cobrar o seu crédito, pena de caracterização de meio coercitivo tendente a forçar o contribuinte ao pagamento de tributos. 2) Inviável condicionar, o Município, a liberação da guia de pagamento do ITBI ao prévio pagamento do IPTU atrasado que onera o imóvel, medida que ofende o livre direito de transferência da propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), transferência essa que não traz nenhum prejuízo ao crédito tributário pendente, uma vez que, por se tratar de obrigação propter rem (art. 130, caput, do CTN), continua garantido pelo próprio imóvel adquirido pelo impetrante. Recurso improvido. (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 48060116851, Relator: RÔMULO TADDEI, Órgão julgador:

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2007, Data da Publicação no Diário: 14/06/2007) AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDICIONAMENTO QUANTO AO FORNECIMENTO DE GUIAS DE ITBI PELA MUNICIPALIDADE - IMPOSIÇÃO PARA QUE SEJA EFETIVADO PAGAMENTO DO IPTU - COERCIBILIDADE - INFRAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL QUANTO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE - ILEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Não prospera o agir da municipalidade ao condicionar a emissão das guias de pagamento do ITBI, ao adimplemento quanto à débitos relacionados com o IPTU, face ao direito Constitucional de livre transferência da propriedade (art. 5º, XXII da CF/88). II. Inexiste, in casu, qualquer fator que possa caminhar em desfavor da Fazenda Pública, eis que a liberação das respectivas guias em nada prejudicará seu crédito, confirme os termos do artigo 130, do CTN. III. Impossibilidade de aplicação dos mesmos coercitivos para pagamento do tributo, conforme se afere dos autos. IV. Precedentes. (TJES. Agravo de Instrumento Nº 048049000721 – Rel. Arnaldo Santos Souza -

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Data de Julgamento: 02/05/2006) REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE GUIAS PARA RECOLHIMENTO DE ITBI - CONTRIBUINTE EM DÉBITO FISCAL - VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO SOLICITADO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA LANÇADA - ARBITRARIEDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Revela-se arbitrário e, portanto, ilegítimo, o ato administrativo que condiciona a expedição de guias de ITBI à quitação integral de todos os débitos fiscais lançados em nome do contribuinte, por afrontar garantia constitucional à livre iniciativa. Precedentes do STF. 2. O ente estatal possui meio adequado para cobrança de tributos, que atende ao princípio do devido processo legal, com oportunidade conferida ao executado para questionamento da pretensão. 3. Sentença confirmada, em reexame necessário". (TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0707.11.015303-8/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2012, publicação da súmula em 13/03/2012).

Tal ato vai de encontro com os postulados do do Art. 5º XXII da Constituição Federal, bem como no Art. 1.228 do Código Civil na qual cerceia o direito de usar, usufruiu, e dispor da propriedade.

Com relação aos danos morais em que pese as diversas condutas passíveis de processos judiciais, verifico que os atos administrativos, por si só, não geraram dano ao direito da personalidade.

Do Dispositivo.

Em razão de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTES O PEDIDO INICIAL
, resolvendo do mérito da lide na forma do Art. 487 inciso I do NCPC em condenar o requerido na emissão das guias do ITBI referente aos processos nº 9967/2020, 10139/2020, 10138/2020, 14243/2019, 9959/2020, 9953/2020, 8943/2020, 8986/2020, 6816/2020, 6817/2020, 7205/2020, 7925/2020, 7926/2020, 7475/2020.

[...]”

Eminentes Colegas!

A discussão travada nos autos diz com a possibilidade de a Fazenda Pública Municipal condicionar a expedição de guia de ITBI à comprovação de regularidade fiscal, ou seja, se é legítima a negativa da fazenda municipal em emitir a referida guia na hipótese de existirem débitos tributários do contribuinte.

A resposta, adianto, é negativa.

A jurisprudência desta Corte, como já transcrito, tal qual a do Supremo Tribunal Federal, consagra o dever de uso de mecanismos próprios de cobrança, coibindo a sanção política. Tal orientação emana do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Nesse sentido, as Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, notadamente esta última:

Súmula 70 - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547 -

Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e
exerça suas atividades profissionais
.
(grifei.)

Nesse sentido, bem arrematou o em. Des. Francisco José Moesch, do TJRS, no julgamento da Apelação Cível nº 70075373050,
verbis
:

“(...) Não é dado ao Município indeferir a expedição da guia de ITBI, inviabilizando a transferência e exercício de direito de propriedade da impetrante sobre o bem, sob o fundamento da existência de débitos pretéritos de IPTU vinculados ao imóvel, exigindo a quitação do tributo ou prestação de garantias.

Da mesma forma, é ilícito condicionar o pagamento da guia e lavratura da escritura pública à assinatura de Termo de Confissão de Dívida, por configurar verdadeira coação ao pagamento de tributos.

No ordenamento pátrio, é vedada a execução de medidas coercitivas que dificultem ou impeçam prerrogativas constitucionais. O Fisco possui procedimento próprio e legal para a execução de seus créditos tributários, devendo eximir-se de efetivar medidas restritivas de direito. Caso contrário atentaria contra o direito fundamental de propriedade consagrado na Constituição Federal (art. 5º, inciso XXII, CF).”

O julgado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. EXPEDIÇÃO DE GUIAS PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO. NEGATIVA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REFORMA DA SENTENÇA, PARA CONCEDER A SEGURANÇA. I) O mandado de segurança veio instruído com prova pré-constituída capaz de suportar a proteção ao direito líquido e certo alegado na exordial. II) Com relação ao imóvel de matrícula nº 83.855, não é dado ao Município indeferir a expedição da guia de ITBI, inviabilizando a transferência e exercício de direito de propriedade da impetrante sobre o bem, sob o fundamento da existência de débitos pretéritos de IPTU vinculados ao imóvel, exigindo a quitação do tributo e prestação de garantias. Da mesma forma, é ilícito condicionar o pagamento da guia e lavratura da escritura pública à assinatura de Termo de Confissão de Dívida, por configurar verdadeira coação ao pagamento de tributos. No ordenamento pátrio, é vedada a execução de medidas coercitivas que dificultem ou impeçam prerrogativas constitucionais. O Fisco possui procedimento próprio e legal para a execução de seus créditos tributários, regido pela Lei 6.830/80, devendo eximir-se de efetivar medidas restritivas de direito. Caso contrário atentaria contra o direito fundamental de propriedade consagrado na Constituição Federal (art. 5º, inciso XXII, CF). III) No tocante ao imóvel de matrícula nº 83.856, tenho que o ônus da retificação da área como pretende o Município não é da impetrante que, legitimamente, adquiriu 6.500m2 do terreno, cuja metragem total averbada no cartório imobiliário atinge 20.000m2. O pagamento do tributo pela área adquirida, formalmente averbada, é direito da autora da ação mandamental, com o intuito de publicizar a propriedade, na forma como exigida pelo Código Tributário do Município de Caxias do Sul, independentemente da existência da via pública construída em uma das testadas do imóvel, que não consta formalizada junto ao Registro de Imóveis. Inclusive, somente na condição de titular do imóvel é que terá legitimidade para discutir e/ou regularizar a questão da desapropriação da área cuja posse atual detém Município. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075373050, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 23/11/2017)

A corroborar, os seguintes precedentes:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VINCENDOS OU DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS VENCIDOS.
A exigência de pagamento de imposto vencido ou a apresentação de garantia dos débitos tributários vincendos é inadmissível como requisito para a expedição de alvará de localização. A negativa da Administração configura meio ilegal de coerção ao pagamento. Inteligência das Súmulas 70, 323 e 547 do STF. O débito tributário deve ser cobrado pelos meios próprios de que dispõe a Fazenda Pública, conforme entendimento desta Câmara. Precedentes do STF
. CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. MUNICÍPIO. ISENÇÃO. Reconhecimento da isenção das pessoas jurídicas de direito público ao pagamento de custas processuais, consoante o art. 11 da Lei Estadual n. 8.121/1985, com redação dada pela Lei n. 13.471/2010. PREQUESTIONAMENTO. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70060950672, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 28/01/2015)
[não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS - AIDF. EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ILEGALIDADE. ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, CF. PRECEDENTES.
Na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, é vedada exigência de inexistência de débito como condição para liberar alvará de licença e localização e autorizar a impressão de documentos fiscais para filial da impetrante, sob pena de violação ao princípio do livre exercício de atividade econômica (artigo 170, parágrafo único, CF/88), orientação esta igualmente consolidada no âmbito deste Tribunal de Justiça
. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70047073556, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 29/02/2012)
[não existem destaques no original]

Destaque-se que a aquisição do bem imóvel faz exsurgir hipótese de sucessão da responsabilidade tributária, cabendo ao Fisco, face o disposto nos artigos 130 e 131, I, do Código Tributário Nacional, a cobrança dos débitos do adquirente através dos mecanismos próprios, no que não se insere, por óbvio, a vedação de expedição de guia de ITBI.

Sem mais a acrescentar, vai lançado o voto no sentido do desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
majorando, na forma do art. 85, §11º do CPC, os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sob o valor da causa para 12% (doze por cento).

É como voto
.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001428-85.2020.8.08.0044

APTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

APDO: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMISSÃO DE GUIA DE ITBI CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

- A jurisprudência desta Corte, tal qual a do Supremo Tribunal Federal, consagra o dever de uso de mecanismos próprios de cobrança, coibindo a sanção política. Exegese do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Súmula 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

- A negativa da fazenda municipal em emitir guia para pagamento do ITBI em razão de débito fiscal do contribuinte caracteriza, em tese, método coercitivo ilícito. Manutenção da decisão que deferiu a medida liminar.

- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.